Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL). AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora.

2 – Notificação. Endereço eletrônico. A notificação da mora do devedor encaminhada para o seu endereço eletrônico, e-mail, além de não ter previsão legal, não supre a exigência contida na regra do art. 2o, § 2o, do DL 911/69.Precedentes.

3 – Condição da ação de busca e apreensão. Mora. Oportunidade de emenda da inicial. A comprovação da notificação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a sua falta, após a intimação do autor para emendar a inicial, autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC. Precedentes.

4 – Apelação conhecida e desprovida